Tribunal: TJMT
Processo: 0006075-05.2016.8.11.0037
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006075-05.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MERCADO MARICEL (VÍTIMA), ISRAEL LEAL DA SILVA - CPF: 069.795.841-89 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO - CONCURSO DE PESSOAS – CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA

– RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO SEGUNDO CRIME – ACOLHIMENTO – PENA
IN CONCRETO
– LAPSO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a Acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1o do CP;

Se o réu foi apenado com 1 ano de reclusão (art. 244-B, ECA), cuja prescrição se opera em 4 anos, reduzida à metade por ser menor de 21 anos à época dos fatos delituosos (art. 115, CP), e transcorrido lapso temporal superior a 2 anos entre a dada do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, impõe-se que se declare extinta a punibilidade do apelante, conforme dispõem o art. 107, IV c/c art. 109, V, do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Israel Leal da Silva
,

contra a sentença anexada sob Id. 97487970, em que foi condenado pela autoria do crime previsto no
art. 157, § 2o, II, do CP e art. 244-B da Lei 8.069/90, na forma do art. 70 do CP
,
à pena, respectiva de
5 anos e quatro meses
de reclusão, e
1 ano
de reclusão, que após a realização do cálculo do concurso formal, segundo o Magistrado Sentenciante, perfaz a pena de
6 anos, 4 meses
e
24 dias
, em regime
semiaberto
.

Em suas razões recursais, requereu o reconhecimento da
prescrição retroativa
da pretensão punitiva estatal quanto ao crime previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90 – Id. 97487974.

Nas contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau se manifestou pelo
provimento
do recurso – Id. 97487979;
igualmente,
em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário respectivo que segue (Id. 102344981):

“Sumário: Apelação criminal – Corrupção de menor – Irresignação defensiva – Pretende declaração de extinção de punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa – Provimento – Pena fixada em 01 (um) ano de reclusão – Prazo prescricional de 04 (quatro) anos – Réu que possuía idade inferior a 21 (vinte e um) anos na data do fato – Redução do prazo prescricional em 1⁄2 (metade), resultando em 02 (dois) anos – Decurso do prazo superior a 02 (dois) anos entre o recebimento da denúncia e prolação de sentença – Artigo 109, inciso V, c/c art. 110, § 1o, c/c art. 115, todos do CP – Ausência de causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional – Pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 3 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021